Tribunal: STF
Processo: AI 642810
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
   obrigatórias. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das
   Súmulas n° 288 e 639. É imperioso advertir ser ônus da parte
   agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento,
   sendo vedado posterior aditamento, que permita a cognição do
   recurso.